Tribunal: TJMT
Processo: 1016450-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016450-57.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (REPRESENTANTE), Douto Juiz da 3a Vara Criminal de Água Boa/MT (EMBARGADO), ROSENILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 076.630.331-40 (PACIENTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (EMBARGADO), KAROLINA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 063.095.241-86 (VÍTIMA), GILSON CESAR CARLOS DA SILVA - CPF: 967.720.851-91 (VÍTIMA), CELIO ANTONIO VELASCO - CPF: 441.150.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARQUES DE JESUS - CPF: 063.895.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO JUNIOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– TESES NÃO APRECIADAS - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTVA - APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE E EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA –
OMISSÃO INEXISTENTE
– IMPERTINÊNCIA DAS MATÉRIAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Tribunal de Justiça não pode conhecer de teses não submetidas à apreciação do juiz de 1o grau, em especial, se tais questões foram deduzidas após a impetração do
Writ
e, algumas delas, depois de seu julgamento.

Não é omisso o acórdão em que se examina toda a matéria aventada na inicial, exceto as teses que sequer comportavam conhecimento pela incidência da preclusão consumativa e da ocorrência de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos com efeitos infringentes por
Rosenilson da Silva Pereira
contra o acórdão de Id. 34534967, no qual esta Terceira Câmara Criminal denegou a ordem vindicada no
Habeas Corpus
n. 1016450-57.2019.8.11.0000.

Em suas razões, o embargante sustentou que existe
omissão
no pronunciamento judicial supracitado, pois não foram analisadas as teses de desnecessidade da prisão preventiva, em face da apresentação espontânea do paciente e de excesso de prazo para o oferecimento de denúncia (Id. 34905959).

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça requereu, em contrarrazões não sumariadas, a
rejeição
deste recurso (Id. 36142966).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021